Tribunal: TJES
Processo: 0006671-95.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006671-95.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVI DA SILVA VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006671-95.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI DA SILVA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
DAVI DA SILVA VIEIRA
em face da sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.43/2006.

Nas razões recursais a defesa pugna pela absolvição do apelante ante a ausência de provas, subsidiariamente postula a desclassificação do delito para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 ou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau e parecer da Douta Procuradoria de Justiça ambos pelo improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

10 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006671-95.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI DA SILVA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 24 de abril de 2020, por volta das, 05 horas, na rua das Margaridas, bairro Feu Rosa, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo e tinha em depósito, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 437 (quatrocentos e trinta e sete) entre pinos e papelotes da substância conhecida como "cocaína" e R$90,00 espécie (auto de apreensão fl.. 15 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogasfl.14).

Revelam os autos que os Policial Militares realizavam patrulhamento preventivo no bairro Venda Nova de Colares e ao adentrarem a rua Itamonte, se depararam com o denunciado em atitude suspeita.

Consta dos autos que foi feita a abordagem e em busca pessoal foi encontrado em posse do denunciado, 07 (sete) papelotes de "cocaína" e R$90,00 em espécie. Ao ser questionado se havia mais entorpecentes, o denunciado informou que tinha mais uma carga de "cocaína", em um beco, na rua Iguatemi.

Relatam os autos que no local informado, na entrada da do beco, em cima de uma caixa de luz, foram encontrados mais 26 (vinte e seis) papelotes de "cocaína". Novamente foi questionado sobre haver mais entorpecentes e o denunciado informou que havia mais em sua residência, localizada na rua das Margaridas n° 188.

Extrai-se dos autos que os Militares se deslocaram ate a referida residência, acompanhados pelo denunciado. Foi encontrado no local outra grande quantidade de entorpecentes que ao contabilizar foi constatado um total de 437 (quatrocentas e trinta e sete) pinos de "cocaína".

Pelas circunstâncias da apreensão e pela diversidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico, bem como diante da Autoridade Policial, o denunciado confessou a autoria do delito.

[...]

Considerando esse contexto fático, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, o réu foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.43/2006.

A defesa pretende a absolvição ao argumento de que não existem provas nos atos hábeis a demonstrar a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal imputado.

Com a devida vênia aos fundamentos apresentados, entendo que o pleito não merece prosperar.

Tenho que a materialidade foi comprovada pelo boletim unificado (fis. 05/07, IP), auto de apreensão (fi. 15 do IP), auto de constatação de substância entorpecente (fis. 14 do IP), laudo de química forense (fis. 14) que atestou a presença de éster metílico da benzoilecgonina, presente em materiais conhecidos como cocaína e crack.

Foram apreendidas uma quantidade total de 437 unidades de substância análoga à cocaína (859,2 gramas) e 33 unidades de substância análoga ao crack (23,1 gramas).

A autoria foi amplamente comprovada pelos depoimentos dos Policiais Militares que atuaram na diligência. Vejamos:

“QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE não trabalha nessa área, mas foi determinado que fosse naquela área aquele momento; quando a guarnição chegou se deparou com o acusado perto de um monte de areia; que o outro policial sabe precisar a traficância no local;
que quando viram o acusado ele apresentou atitude suspeita, pois ficou nervoso; que em razão da postura do acusado foi feita a abordagem; que foi encontrado uns pinos de cocaína no monte de areia onde o acusado estava mexendo; que não havia ninguém próximo ao monte de areia; que com o réu não foi encontrado nada; que o acusado mostrava onde estavam a droga; que foi encontrada droga em três lugares; o primeiro foi no monte de areia e depois o acusado indicou onde tinha mais, sendo encontrados mais drogas no beco e na casa do acusado; que o beco era próximo de onde o acusado estava; que o acusado assumiu a propriedade da droga e indicou onde estava, sendo impossível a droga ser encontrada se ele não indicasse; que assim que chegou no beco encontrou a droga, o acusado foi indagado mais uma vez e disse que havia mais na sua casa; que o valor que foi encontrado o depoente não se recorda se foi na residência ou com o acusado; que o acusado confessou que a droga pertencia a ele logo quando foram encontrados os pinos próximo a ele; que disse ainda que estaria vendendo as drogas;
que o acusado franqueou a entrada dos policiais na residência; que não havia mais ninguém na casa; que o acusado disse morar sozinho; que era uma kitnet, uma casa habitada; que não sabe dizer nome específico da gangue local, mas apesar de não trabalhar no local sabe do grande tráfico; DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: Que foram três policiais que realizaram a abordagem; que os três policiais estavam juntos em toda a diligência; que o depoente ficou na contenção e na segurança; que o policial que fez a revista pessoal foi o soldado ELANDERSON SARAIVA; que de onde o depoente estava pode avistar o produto da revista pessoal;

que o depoente não se recorda de dar conhecimento ao acusado de que ele poderia permanecer calado; que não fez perguntas ao réu e foi o SD SARAIVA; que não se recorda se o SARAIVA informou ao acusado o Direito de permanecer em silêncio; que o réu permitiu a entrada da guarnição na casa dele; que nem todo momento é possível registrar em vídeo ou áudio a permissão dada pelos acusado e sempre se preocupam pela segurança e não existe essa cartilha de orientação; que portava um telefone celular pessoal no momento da abordagem; que não sabe dizer se os outro policiais tinham celular na hora da abordagem, NADA PERGUNTOU A MM.ª JUÍZA [...]”. (Depoimento do Policial Militar Fabiano Rodrigues).

“QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE não atua na área de Vila Nova e já trabalhou no passado e tem conhecimento de que a área é de intenso tráfico de drogas; que o local é onde tem o maior tráfico do bairro de Vila Nova e tem uma disputa de gangues pelo ponto e tem muitos homicídios; que as gangues local chamam “Campinho” e “Fronteira”; que o local é divisa de território de duas facções rivais; que já trabalhou no local a cerca de dois anos
; que abordou o acusado por que ao local é de intenso trafico de drogas e viu o acusado mexendo não monte de areia; que eles fracionam o entorpecente durante o tráfico para quando a policia pegar, não pegar muita quantidade e dizer que são usuários; que fizeram a abordagem e ao encontrar a droga e o dinheiro “entocado” questionaram o acusado e ele foi dizendo onde estava o resto do material; que acompanhou a diligência nos demais locais e foi o depoente quem encontrou a droga; que um dos locais era a residência do acusado e ao ingressar na residência o acusado estava juto e ele forneceu a chave da casa e disse que la tinha droga e portanto estava em flagrante; que para o depoente o acusado assumiu a propriedade de todas as drogas encontradas; que o acusado disse que vende a droga e que outro rapaz vinha com um carro escuro e entregava quantidade de drogas de dois em dois dias para ele realizar o comércio
; DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: Que foram três policiais ao todo na diligência; que não fizeram campana antes da abordagem; que logo que visualizaram o réu em atitude suspeita o abordaram; que uma pessoa abaixada e cavucando algo e como é comum isso para quem realiza tráfico, o abordou; que no relatório informado pela PM é diferença do PC e se eles pedirem mais informações, como o que seria atitude suspeita, complementariam; que falam no depoimento somente o questionamento do escrivão; que não interrogou o acusado, apenas questionou o que ele estava fazendo lá e isso quem faz é a polícia civil; que não se recorda se foi alertado ao acusado o direito constitucional de permanecer em silêncio; que foi perguntado expressamente se ele autorizava o ingresso em sua residência e ele autorizou; que perguntado se foi alertado ao acusado que ele não era obrigado a autorizar o policial; NADA PERGUNTOU A MM.ª JUÍZA [...].” (Depoimento do Policial Militar Elanderson Saraiva Sena Peres).

Dos depoimentos extraio que foram encontrados em posse do réu 07 (sete) papelotes de "cocaína" e R$90,00 em espécie.

Ao ser indagado sobre os fatos, o acusado informou que havia mais uma carga de "cocaína", em um beco, na rua Iguatemi.

Assim, dando continuidade às diligências, na entrada do beco, em cima de uma caixa de luz, foram encontrados mais 26 (vinte e seis) papelotes de "cocaína".

O réu ainda informou aos policiais diligentes que havia mais “carga de drogas” em sua residência, sendo que n
o local foi encontrada grande quantidade de entorpecentes - um total de 437 (quatrocentos e trinta e sete) pinos de "cocaína".

Em sede policial, o apelante confessou a propriedade da droga apreendida, salientando ser o material destinado ao tráfico na região de Feu Rosa e que "Negão" é seu fornecedor.

Desta feita, entendo que os depoimentos dos policiais estão em consonância com as demais provas coligidas nos autos.

Assim, resta configurada a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, não havendo que se falar em desclassificação do delito para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

A defesa, ainda pugna pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º do Código Penal.

Saliento que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, no mínimo previsto em lei.

Incidiu a atenuante da confissão espontânea, contudo deixou o magistrado de aplica-la para não levar a pena aquém do mínimo previsto em lei, em observância ao disposto no art. 231 do STJ.

Ausentes agravantes.

O tráfico privilegiado, hipótese de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, art. 33 da Lei 11.343/06, é destinado às pessoas condenadas por tráfico de drogas, desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não integre organização criminosa e não se dedique a atividade ilícita.

No caso em tela, verifico que o acusado não se enquadra na figura do pequeno traficante, a quem se destina a benesse em análise.

Muito pelo contrário. Dos autos, verifica-se que o apelante em realidade faz do tráfico de drogas seu estilo de vida, havendo clientela e fornecedor fixo, não havendo motivos para reduzir-lhe a pena imposta.

Feitas essas considerações, entendo que não há retoque a ser feito na dosimetria, pelo que mantenho a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.43/2006.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

10 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Estando provadas nos autos a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas e inexistindo ilegalidade a ser sanada, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.